Tribunal: TJSP
Processo: 1000033-38.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. Executada que, nos Embargos, assinala haver anteriormente ajuizado ação ordinária com o objetivo de anular o mesmo débito, pleiteando a suspensão do feito até decisão final da ação anulatória. Sentença que reconhece litispendência e extingue o processo dos Embargos sem exame do mérito. Apelação do embargante. Admissibilidade. Executado-embargante que não pode ser

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. Executada que, nos Embargos, assinala haver anteriormente ajuizado ação ordinária com o objetivo de anular o mesmo débito, pleiteando a suspensão do feito até decisão final da ação anulatória. Sentença que reconhece litispendência e extingue o processo dos Embargos sem exame do mérito. Apelação do embargante. Admissibilidade. Executado-embargante que não pode ser penalizado por exercitar seu direito de defesa. Prejudicialidade externa que impunha a suspensão da Execução e dos respectivos Embargos, até decisão final da Ação Anulatória. Recurso provido, por maioria de votos, para afastar a litispendência, mantendo no entanto a extinção do processo de Execução Fiscal e dos Embargos respectivos, diante do decidido, já com trânsito em julgado, nos autos da ação anulatória que foi julgada procedente.